Tribunal: TJBA
Processo: 8103630-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103630-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOILDA AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Majoração da indenização. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por aposentada contra associação ré, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, sem sua anuência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a demandada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A autora interpôs apelação visando a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, sem anuência da aposentada, configuram dano moral indenizável; e (ii) verificar a adequação do quantum fixado a título de compensação por danos morais, com possibilidade de majoração.

III. Razões de decidir

3. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar correspondente a um salário mínimo, causam prejuízo orçamentário e abalo psíquico que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.
4. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a repercussão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção.
5. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e compatível com a jurisprudência pátria em hipóteses semelhantes, atendendo ao caráter compensatório e inibitório da indenização.

6. Não cabe majoração de honorários advocatícios nesta fase, à luz do art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, V e X; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2017, DJe 24/10/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.